Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-72.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000483-72.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE ALEIXO DOS SANTOS - CPF: 005.427.911-96 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE PROCESSO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por inércia da autora em apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, exigidos para a concessão da justiça gratuita. A apelante alega que havia juntado declaração de hipossuficiência aos autos, o que seria suficiente para o deferimento do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão da justiça gratuita, ou se há necessidade de apresentação de outros documentos comprobatórios, conforme solicitado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência, por si só, não é suficiente para garantir o benefício da justiça gratuita, podendo o juiz exigir documentos que comprovem a alegada insuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

4. A apelante não apresentou os documentos solicitados, permanecendo inerte, o que justifica a extinção do processo pela ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação documental da hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração unilateral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CPC, art. 99, §3o; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032266-14.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1000292-55.2024.8.11.0030
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE ALEIXO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Alta Floresta/MT nos autos
da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o
1000483-72.2024.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC
, extinguindo, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformada, recorre sustentando a incorreção da sentença, pois comprovou, por meio de documentos anexados, que não possui condições financeiras em arcar com os custos do processo.

No ponto, diz que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em consideração
“declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de imposto de renda, CTPS (em anexo) até aqui expostos”,
argumentando que o pagamento dos encargos processuais irá prejudicar a sua subsistência.

Alega que a declaração de pobreza goza de presunção
juris tantum
de veracidade, e, por isso, não é preciso que a parte comprove a situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta por
ELIANE ALEIXO DOS SANTOS
, em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
objetivando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, diante a cobrança de taxas e de juros abusivos, a restituição dos valores indevidamente pagados em dobro e o pagamento de danos morais.

Assim, propôs a ação originária, postulando, na exordial, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na decisão inicial (ID. 222211157), foi determinada a intimação da autora para comprovar documentalmente a hipossuficiência financeira, no prazo de 15 dias, por meio dos seguintes documentos: holerite ou outro comprovante de renda; declarações de imposto de renda ou extrato de isenção do IR; e conta de energia atualizada.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte
, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença hostilizada, sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.

Malgrado as alegações da apelante, entendo que adequada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
, pois foi colacionado aos autos
apenas uma declaração de hipossuficiência
e, mesmo tendo sido intimada para apresentar outros documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, como
“a)
holerite ou outro comprovante de renda; b) declarações de imposto de renda ou de extrato de isenção do IR; c) conta de energia atualizada
”,
permaneceu inerte.

Ora, com a devida vênia, a autora, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão, o que não ocorreu, sendo certo que a inércia da parte no cumprimento da decisão acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

Ao contrário do que quer fazer crer a apelante quanto à alegação de que colacionou dos autos provas aptas a justificar a concessão da assistência judiciária, nota-se que ELIANA apenas apresentou uma declaração de hipossuficiência (ID. 222208299), sendo certo que
tal documento, por si só, é incapaz de comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita.

É cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício,
o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex nunc.

(N.U 1032266-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA EXTINTIVA ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). (N.U 1000292-55.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024) (g. n.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
. (N.U 1000916-57.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024) (g. n.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença recorrida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024